Tribunal: TJES
Processo: 0002719-85.2016.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002719-85.2016.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE ANCHIETA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE: REJEITADA. MÉRITO: AÇÃO DE COBRANÇA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. CARGA POR ADVOGADO SEM MANDATO. INOCORRÊNCIA. MÍDIA DE AUDIÊNCIA CORROMPIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE DECLARADA DE OFÍCIO. SENTENÇA CASSADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Estrutural Construtora e Incorporadora Ltda contra sentença de improcedência em ação de cobrança movida em face do Município de Anchieta, fundamentada na ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços contratados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a carga dos autos por advogado desprovido de procuração configura ciência inequívoca apta a deflagrar o prazo recursal; (ii) determinar se a impossibilidade de acesso ao conteúdo da prova oral colhida em audiência, em razão de mídia digital danificada, caracteriza nulidade processual por cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A carga dos autos efetuada por profissional que não possui instrumento de mandato outorgado pela parte recorrente carece de condão para induzir a conclusão de ciência inequívoca.

O artigo 105 do Código de Processo Civil estabelece que a procuração habilita o advogado a praticar atos do processo, de modo que a ausência de habilitação impede que os atos do causídico prejudiquem a parte com a fluência de prazos peremptórios.

A integridade do registro da Audiência de Instrução e Julgamento constitui pressuposto para a validade do julgamento e garantia do duplo grau de jurisdição, conforme parágrafo 5º do art. 367 do Código de Processo Civil.

A existência de mídia digital corrompida contendo o único registro de depoimentos fundamentais impossibilita o exercício do múnus revisional pelo Tribunal de Justiça sobre a matéria fática.

O erro da administração judiciária, consistente na perda ou dano do suporte probatório, não admite imputação de prejuízo à parte, sob pena de violação ao inciso LV do art. 5º da Constituição Federal.

A impossibilidade de formação da convicção do colegiado acerca do mérito da causa, decorrente da ausência dos depoimentos testemunhais, configura nítido
error in procedendo
, a impor a anulação dos atos processuais e a renovação da instrução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença cassada.

Tese de julgamento
:

A carga dos autos por advogado destituído de procuração não induz ciência inequívoca da parte para fins de contagem de prazo recursal.

A integridade da prova oral gravada é pressuposto de validade da prestação jurisdicional, ensejando a nulidade do processo em caso de perda ou dano do registro magnético que impeça a revisão fática pela segunda instância.

O erro administrativo judiciário na conservação de provas não pode beneficiar a parte contrária ou prejudicar o direito de defesa do recorrente.

O reconhecimento de cerceamento de defesa por ausência de prova oral essencial acarreta a cassação da sentença e o retorno dos autos à origem para renovação do ato instrutório.

Dispositivos relevantes citados
: inciso LV do art. 5º da Constituição Federal; art. 105 do Código de Processo Civil; parágrafo 5º do art. 367 do Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, cassar de ofício a sentença guerreada, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0002719-85.2016.8.08.0004

APELANTE: ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

APELADO: MUNICÍPIO DE ANCHIETA

JUIZ DE DIREITO: DR GUSTAVO MARÇAL DA SILVA E SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA em face de sentença que julgou improcedente a pretensão de cobrança formulada contra o MUNICÍPIO DE ANCHIETA. Em síntese, a apelante insurge-se contra o pronunciamento de primeiro grau, arguindo que existe prova suficientes nos autos que atestam a efetiva prestação do serviço; vedação de enriquecimento ilícito da administração; ocorrência de error in judicando e in procedendo e, por fim, direito ao reequilíbrio financeiro (reajustes) vindicados; enquanto o ente público sustenta a intempestividade e o acerto do julgamento de mérito.

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado consiste, em um primeiro momento, na verificação dos pressupostos de admissibilidade recursal — especificamente a tempestividade frente à carga dos autos por advogado não constituído — e, superado este ponto, na análise de eventual nulidade processual por cerceamento de defesa diante da impossibilidade de acesso ao conteúdo probatório oral colhido em audiência.

Suscita o Município apelado que o recurso não deve ser conhecido, ante a ocorrência de preclusão temporal, uma vez que teria ocorrido carga dos autos por advogado em data anterior à publicação oficial, o que deflagraria o prazo recursal pela ciência inequívoca.

Todavia, compulsando detidamente o caderno processual, verifico que a carga mencionada foi efetuada por profissional que, à época, não possuía instrumento de mandato outorgado pela parte recorrente acostado aos autos.

A
ratio decidendi
sobre o tema é pacífica no sentido de que a carga dos autos por advogado destituído de procuração não tem o condão induzir a conclusão de ciência inequívoca da parte, porquanto o causídico não detém poderes de representação para atuar no feito em nome do mandante.

Nesse diapasão, dispõe o artigo 105 do Código de Processo Civil:

"Art. 105. A procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica."

Se o advogado não está habilitado, seus atos não podem prejudicar a parte com a fluência de prazos peremptórios. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) corrobora este entendimento, asseverando que a teoria da ciência inequívoca exige dados objetivos de que a parte, por seu representante legalmente constituído, tomou conhecimento do ato.

Dessa forma, afasto a premissa de intempestividade e CONHEÇO do recurso, porquanto presentes os demais pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

Superada a admissibilidade, impõe-se a análise da regularidade do iter processual. No caso vertente, observa-se mácula que atinge a própria higidez da prestação jurisdicional e o direito fundamental ao contraditório e à ampla defesa (Art. 5º, inciso LV, da CF/88).

Constatou-se que a mídia digital que continha o único registro da Audiência de Instrução e Julgamento — ato no qual foram inquiridas testemunhas fundamentais para a comprovação da prestação dos serviços — encontra-se danificada/corrompida. Tal circunstância impossibilita este Tribunal de Justiça de exercer o seu múnus revisional sobre a matéria fática, ferindo de morte o princípio do duplo grau de jurisdição.

A prova oral, em ações de cobrança desta natureza, assume contornos de prova substancial, sendo o registro da gravação imprescindível, inteligência do art. 367, § 5º, do CPC.

A integridade da prova é pressuposto para a validade do julgamento. Se o órgão de segunda instância não pode revisitar os depoimentos, a sentença fundamentada na "falta de provas" torna-se precária e nula, porquanto o erro da administração judiciária (perda/dano da mídia) não pode ser imputado à parte em seu prejuízo (
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
).

Nesse trilhar, a ausência dos depoimentos testemunhais nos autos eletrônicos impede a formação da convicção deste Relator e do Colegiado acerca da procedência ou improcedência do pedido, configurando nítido error in procedendo.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso para, de ofício, DECLARAR A NULIDADE DO PROCESSO a partir da Audiência de Instrução e Julgamento inclusive, restando CASSADA a sentença recorrida, devendo os autos retornarem ao juízo de origem para a imediata renovação do ato instrutório com a nova oitiva das testemunhas.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 04/05/2026 - 08/05/2026:

Acompanho o E. Relator.